Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. ONALT. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. IRDR No 10. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo a tese firmada no IRDR no 10 "a Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento".
2. Expedido alvará de construção em 2005, inviável a cobrança da ONALT já transcorridos mais de 5 (cinco) anos.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não é automática. O mero desprovimento do agravo interno não acarreta a automática aplicação da penalidade, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
4. Recurso não provido.